Tribunal: TJSP
Processo: 1030876-82.2017.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente de trabalho – Lesões por esforços repetitivos em membros superiores – Perícia de primeiro grau que atesta incapacidade total e temporária – R. sentença que condena o INSS a implantar o auxílio-doença – Manutenção da procedência.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao apelo do INSS e do assistente simples.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1030876-82.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, Apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS e MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA, é apelado VALDEIR RODRIGUES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso oficial e negaram provimento ao apelo do INSS e do assistente
simples.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030876-82.2017.8.26.0564 -Voto no 24.514
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1030876-82.2017
RECORRENTE: Juízo ex officio
APELANTES:
Instituto Nacional do Seguro Social e Mercedes-Benz
do Brasil Ltda. (assistente simples do réu)
APELADO:
Valdeir Rodrigues da Silva
COMARCA:
São Bernardo do Campo 6a Vara Cível
VOTO No 24.514
Acidente de trabalho Lesões por esforços repetitivos
em membros superiores Perícia de primeiro grau que
atesta incapacidade total e temporária
R. sentença
que condena o INSS a implantar o auxílio-doença

Manutenção da procedência.
Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego
provimento ao apelo do INSS e do assistente simples.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelação do INSS e da
empregadora (assistente simples do réu) contra a r. sentença de fls.
395/399, que julgou procedente o pedido deduzido para condenar a
autarquia ao pagamento de auxílio-doença, a partir da juntada do laudo
pericial retificador aos autos, por entender comprovada a existência de
incapacidade total e temporária decorrente de LER em ombros.
A autarquia sustenta não estarem presentes os
requisitos para concessão da benesse acidentária, notadamente a
incapacidade laborativa, já que o autor continuou a laborar normalmente
junto à Mercedes. Pede a improcedência do pedido. Subsidiariamente,
requer a suspensão do benefício nos períodos em que o obreiro exerceu
atividade remunerada, com a aplicação do INPC sobre as parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030876-82.2017.8.26.0564 -Voto no 24.514
3
atrasadas. Por fim, prequestiona a matéria (fls. 402/407).
Por sua vez, como assistente simples do réu,
recorre a empregadora, sustentando que o perito não considerou
aspectos extra laborais importantes, que podem ter influenciado
diretamente no surgimento das moléstias em ombros. Destaca que as
lesões (leves e discretas) têm origem degenerativa. Esclarece, também,
que as funções desempenhadas pelo obreiro não exigiam sobrecarga de
peso em membros superiores, nem a realização de movimentos
repetitivos, a afastar a caracterização do nexo causal. Refuta, também, a
existência de incapacidade laborativa. Requer a improcedência do
pedido. Subsidiariamente, pugna para que o termo inicial do benefício
seja fixado na data da juntada do laudo pericial aos autos. Por fim,
prequestiona a matéria (fls. 416/424).
Contrarrazões do autor somente quanto ao
recurso da autarquia (fls. 433/437).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, considero interposto o recurso
oficial, por força do disposto no art. 496, I, do CPC em vigor, bem como
da Súmula no 423, do C. STF, e Súmula no 490, do E. STJ.
Destaco que, conquanto a condenação ao
pagamento de auxílio-doença, regra geral, envolva um período certo e
determinado, no caso, o juiz de primeiro grau, por fim, condicionou o
encerramento da benesse à plena recuperação do obreiro, à reabilitação
profissional ou até seja aquele considerado inapto para qualquer trabalho
(fl. 398).
Passa-se, pois, à análise conjunta dos recursos.
Lide acidentária ajuizada por prensista (fls. 11 e
226/227), fundada em incapacidade laborativa decorrente de acidente
típico envolvendo o 2o quirodáctilo da mão esquerda, além de PAIR e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030876-82.2017.8.26.0564 -Voto no 24.514
4
lesões por esforços repetitivos (LER) em ombros, ocasionadas pelas
condições agressivas de trabalho.
Sustentou a natureza incapacidade do quadro
clínico, vindo em busca do amparo acidentário.
A r. sentença, amparando-se no resultado da
perícia técnica, julgou procedente o pedido para condenar o INSS ao
pagamento do auxílio-doença acidentário, por reconhecer a existência de
incapacidade laborativa total e temporária apenas em relação aos males
em ombros. Limita-se, portanto, a presente análise recursal a referida
queixa.
E, nesse aspecto, compartilho desse resultado.
O exame físico em perícia (realizada em
12.03.2018) apontou para discretas alterações em ombros, com apenas a
positivação dos testes de Neer e Jobe (fl. 259):
Membros:
Ombros:
Sem dificuldades de manter ombro em 90 graus
Sem dor à palpação e movimentação
Neer e Jobe positivos, Apley e Patte negativo
Cotovelos: sem edemas
Sem dor à palpação de epicôndilos.
Punhos e antebraço:
Sem dor à palpação de musculatura; sem empastamento
Tinel, Phalen e Finkelstein negativos bilateralmente
Sem diminuição de força muscular
Sem edemas
Sem hipotrofias musculares
Diante
disso,
e
à
vista
dos
exames

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030876-82.2017.8.26.0564 -Voto no 24.514
5
complementares juntados, num primeiro momento, o expert concluiu que
o autor é portador de tendinite em ombros, a gerar incapacidade
laborativa parcial e temporária (fl. 260):
Membros superiores - O autor apresenta queixa de
dores em membros superiores. O histórico é compatível, o exame físico e os
exames subsidiários mostram sinais de tendinite e as condições de trabalho do
autor podem ser consideradas como de risco para LER/DORT. Não existem
outras condições patológicas que expliquem o quadro atual. Pode-se caracterizar
o nexo causal. As lesões são leves e autor não comprovou tratamento por tempo
suficiente. Não se caracteriza melhor estado clínico. As lesões podem regredir
com o tratamento adequado por tempo suficiente. Conclui-se pela existência de
incapacidade temporária. Avaliação da necessidade de tratamento conclui pela
incapacidade parcial e temporária.
No tocante ao nexo causal, a prova técnica
entendeu que tal requisito também pode ser admitido, referindo haver
exigências físicas, na atividade, e também a necessária relação temporal
entre as afecções e o trabalho:
Neste caso existe relação temporal entre lesões
osteomusculares encontradas e trabalho. As funções do autor podem ser
classificadas como de risco para LER/DORT, o quadro clínico é compatível e não
existem outras hipóteses explicativas para as lesões encontradas. Pode-se
caracterizar o nexo causal. (fl. 261).
Com efeito, no laudo de vistoria, o perito
destacou, especificamente, a relação entre as funções do autor e as
lesões em membros superiores:
As funções do autor são repetitivas, exigem a adoção
de posturas inadequadas de articulações, uso de força eventual e contratura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030876-82.2017.8.26.0564 -Voto no 24.514
6
estática de musculatura de membros superiores. A avaliação biomecânica indica
que existe risco de lesões osteomusculares de membro superiores. (...)
A vistoria ao local de trabalho corrobora para que seja
estabelecido nexo causal entre funções executadas e perdas auditivas, lesões de
membros superiores e coluna vertebral, dependendo da avaliação clínica. (fl.
267)
E, de fato, os elementos até então existentes nos
autos corroboravam tais conclusões.
Quanto à incapacidade, os exames de fls. 18/24
apontam para pequenas e discretas alterações em ombro, sem caráter
degenerativo. O exame físico, por sua vez, indicou comprometimento
mínimo dos membros superiores.
Quanto ao nexo causal, inexistem informações
sobre possíveis outras causas para as moléstias diagnosticadas,
destacando-se que, conforme o prontuário médico do obreiro junto à
empregadora, as queixas em ombros tiveram início em 2017 (fls. 60/63)
contemporâneas, pois, aos exames acima apontados.
Ocorre que, posteriormente, o autor trouxe novos
documentos médicos, dentre eles, exames de ressonância em ombros
(realizados em abril de 2019), que apontam para a progressão das
lesões, inclusive com ruptura parcial de tendões (fls. 321/324). Juntou,
também, relatório médico (maio de 2019), com indicação de tratamento
cirúrgico (fl. 320).
Diante da alteração do quadro clínico, o perito
retificou parcialmente suas conclusões periciais, para reconhecer a
existência de incapacidade total e temporária, mantido o reconhecimento
do nexo causal (fl. 342):
(...) Considerando a existência de ruptura de algumas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030876-82.2017.8.26.0564 -Voto no 24.514
7
fibras e tentando evitar mais uma cirurgia, realizando tratamento clínico, retifico a
conclusão sobre incapacidade de parcial e temporária para total e temporária.
Autor deve ser afastado do trabalho imediatamente para tratamento clínico.
Sabe-se que a legislação acidentária indeniza
lesões atuais que repercutam de imediato na capacidade laborativa do
obreiro, não possuindo caráter preventivo.
Todavia, os elementos dos autos indicam que
houve um agravamento da situação do hipossuficiente, de forma que a
incapacidade foi corretamente classificada como total (pela necessidade
de afastamento para tratamento) e temporária (ante a não consolidação
das lesões, considerada, inclusive, indicação cirúrgica para melhora do
quadro clínico).
Assim, não há, nos autos, quaisquer elementos
técnicos capazes de infirmar a conclusão médica oficial, a qual merece
prevalecer.
Portanto, configurada a incapacidade total e
temporária, além do nexo causal, de rigor o deferimento do auxílio-
doença acidentário, a teor do que dispõe a legislação de regência,
notadamente, art. 59 e seguintes, da Lei no 8.913/91 e alterações
posteriores.
O termo inicial foi corretamente fixado na data da
juntada do laudo pericial retificador (14.07.2019
fls. 340 e 398),
momento em que se obteve a certeza judicial a respeito da incapacidade
laborativa.
Vale destacar que o primeiro laudo pericial
(juntado em 18.04.2019
fl. 255) foi claro quanto à ausência de
incapacidade total àquela época. A certeza do grau de comprometimento
laboral sobreveio com a juntada dos novos exames, como visto, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030876-82.2017.8.26.0564 -Voto no 24.514
8
que não há prova da incapacidade total e temporária em período anterior
à manifestação pericial de fls. 340/342.
Quanto à alegação de impossibilidade de
pagamento do auxílio-doença em período em que o obreiro exerceu
atividade remunerada, sem razão o INSS.
Muitas
são
as
demandas
em
que
os
trabalhadores entendem não estarem aptos ao trabalho, ao menos no
cargo que ocupam.
E, enquanto aguardam o tramite judicial, por
vezes são obrigados a assumir suas funções habituais, mesmo em
condições precárias, pois precisam garantir seu sustento de alguma
forma.
Se, ao final, acabam por ter reconhecido o direito
ao pagamento de auxílio-doença no mesmo em período em que
receberam regularmente a remuneração profissional, tal situação não se
deu por sua culpa ou má-fé, uma vez que apenas buscavam,
judicialmente, aquilo que, administrativamente, lhes havia sido negado.
Nesse aspecto, cabe lembrar que o autor requereu a concessão
administrativa de benefício, negada pela autarquia (fls. 12/14).
Por outro lado, ao permanecer trabalhando,
mesmo de forma precária, os recolhimentos previdenciários continuaram
a ser efetivados, de forma que a fonte de custeio restou garantida aos
cofres públicos.
Em outras palavras, enquanto não implantado o
benefício, não se pode exigir do hipossuficiente a completa inércia no que
diz respeito aÌ sua subsistência.
No mais, ficará a cargo da autarquia a
submissão do segurado às perícias médicas periódicas, a fim de se
apurar a necessidade de manutenção do tratamento, ou, caso contrário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030876-82.2017.8.26.0564 -Voto no 24.514
9
restando evidenciada a reversão do quadro e o restabelecimento da
capacidade laborativa, a cessação da benesse.
Ante a possibilidade de existência de parcelas em
atraso, fixo os consectários legais.
A atualização monetária será feita pelos índices
econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério adotado pela Lei
no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-se a decisão proferida
no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário do C. STF, em análise de
repercussão geral, Recurso Extraordinário no 870.947, na qual foi
declarada a impossibilidade de aplicação do índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei no 11.960/09,
como critério de atualização monetária débitos da Fazenda Pública.
Importa mencionar que, recentemente, o E.
Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos de declaração
interpostos contra a decisão acima aludida, entendendo pela
desnecessidade de modulação, traduzindo-se na retroatividade da
declaração de inconstitucionalidade do índice supracitado, desde sua
vigência.
O índice que será aplicado em substituição à TR
deverá ser discutido na fase de liquidação.
Os juros de mora são devidos a partir do termo
inicial, decrescente, mês a mês, observando-se o disposto na Lei no
11.960/09, a partir de sua vigência, uma vez que não alterado pelo
julgamento da ADI no 4.357, pelo C. STF.
Para a implantação administrativa do auxílio-
doença, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial, deve ser
evoluída segundo índices previdenciários.
O INSS está isento das custas processuais,
devendo, contudo, reembolsar as despesas comprovadas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030876-82.2017.8.26.0564 -Voto no 24.514
10
Os honorários advocatícios devem ser fixados
por ocasião da liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o,
inciso II, e § 11, do novo Código de Processo Civil.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso oficial e NEGO PROVIMENTO ao apelo do
INSS e do assistente simples.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR